Tribunal: TJMT
Processo: 1012849-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012849-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS FREIRE NUNES - CPF: 189.331.908-30 (AGRAVADO), ALZIRA MARQUES NUNES - CPF: 453.682.791-91 (AGRAVADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012849-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FREIRE NUNES, ALZIRA MARQUES NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA- ON LINE EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR– IMPORTÂNCIAS QUE NÃO EXCEDEM 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833,IV DO CPC/2015 -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

São impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta salários mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família (inciso IV e §2o do art. 833 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012849-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FREIRE NUNES, ALZIRA MARQUES NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012849-09.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou o desbloqueio da penhora
on-line.

O agravante alega que, depois de penhorados valores da conta bancária, os agravados argumentaram que se tratava de benefício previdenciário e portanto impenhorável.

Aduz que o
decisum
é nulo porque não lhe foi dada oportunidade de se manifestar, e tampouco por violação ao princípio da
não surpresa
e do contraditório.

Afirma que não foi comprovado que a constrição recaiu integralmente sobre o montante que recebe do INSS.

Efeito suspensivo indeferido (id no47202483).

É o relatório.

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (id no 50556487).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012849-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FREIRE NUNES, ALZIRA MARQUES NUNES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta inicialmente que a decisão recorrida é nula porque não foi intimado da impugnação à penhora, em violação ao princípio da não surpresa.

No entanto, neste Agravo ele trouxe foram apresentados os argumentos necessários indispensáveis à resolução do mérito, sendo desnecessário e avesso ao princípio da celeridade anular a decisão apenas para esse fim.

O
decisum
em questão, que determinou o desbloqueio da penhora
on-line
, foi proferido nos seguintes termos:

Considerando a petição e os documentos acostados às folhas 96/114, denota-se claramente que os valores bloqueados são proventos de aposentadoria dos Executados.

No mais, os documentos comprovam que os Executados são idosos e encontram-se doentes, em tratamento, pelo SUS, razão pela qual seria desumano manter a penhora efetivada, pois ficariam sem rendimento para alimentação e remédios.

Desta forma, determino que seja expedido com URGÊNCIA, o competente Alvará para desbloqueio dos valores penhorados (fls.91/93)
. (Id 46675989)

O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

E o §2o dispõe que essa imunidade não atingirá as situações de pagamento de prestação alimentícia e quando as importâncias excederem 50 salários mínimos mensais.

O agravante não se insurge contra a impenhorabilidade declarada em relação aos valores encontrados na conta do agravado e na conta-poupança da agravada. Argui apenas que, dos R$ 7.942,08 bloqueados na conta-corrente desta última, somente R$ 5.500,00 eram alusivos ao seu benefício previdenciário, pois os R$ 1.992,08 restantes consistiam em saldo remanescente do mês anterior, portanto passíveis de serem penhorados.

Como recaiu sobre os proventos da agravada em, importância inferior a 50 salários mínimos, incide o inciso IV do art. 833 do CPC, acima transcrito.

Ademais, esse “saldo remanescente” do mês anterior é de R$ 1.992,08, abaixo de 40 salários mínimos e se estivesse aplicado na poupança seria vedada a constrição por força do inciso X do art. 833 do CPC .

Somado a isso, como bem destacado pelo juízo de origem, os agravados são idosos, com mais de 70 anos de idade, e segundo os laudos médicos que juntaram, encontram-se doentes e precisam desse dinheiro para o tratamento e para terem uma vida digna.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO.ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 2.
O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1579345/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACEN JUD. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. I - A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida, pois não enfrentada pelo Juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. I
I - O salário é impenhorável por disposição legal. No caso, a impenhorabilidade abrange o saldo remanescente da conta-corrente, sobretudo porque de baixo valor, inferior a 40 salários mínimos, valor que seria impenhorável se fosse depositado em conta-poupança.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70064203102, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 06-04-2015).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020